Tribunal: TJDFT
Processo: 0705222-86.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS.
I – APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. FIRMADO PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
II – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. responsabilidAde civil do estado por omissão. fratura sofrida por recém-nascido. assistência e informação prestada pela equipe médica. dever de indenizar não configurado. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 8o, DO CPC. INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DESAUTORIZADA.
III – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
1. Configura indevida inovação recursal a apresentação à instância revisora de teses não submetidas a exame do juízo de primeiro grau. Tema de incabível apreciação porque considerá-lo implica incorrer em grave vício de supressão de instância, além do que configura afronta ao princípio da ampla defesa pelo exercício do duplo grau de jurisdição. Recurso do autor nessa parte não conhecido. Preliminar suscitada de ofício.
2. Responsabilidade civil do Estado ou de delegatário de serviço público por conduta omissiva. Responsabilidade objetiva que tem como elementos configuradores (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público.
3. Verificado quadro fático em que a autora, mãe do menor também autor, obteve alta por evasão do nosocômio e buscou, por determinação própria, tratamento para seu filho recém-nascido fora dos hospitais que integram a rede pública de saúde, inviável se afigura atribuir responsabilidade ao médico ortopedista do sistema público de saúde por omissão na prestação de tratamento adequado ao menor ou por falha no fornecimento de informações quanto a seu estado de saúde, vez que afastara ela a condição de ser a criança atendida por profissionais médicos da rede pública.
4. Improfícuas se mostram as afirmativas meramente genéricas de omissão do Poder Público no atendimento conferido ao menor recém-nascido até o momento em que a genitora obteve alta por evasão. Incabível, de consequência, a pretendida imputação de responsabilidade civil ao réu, ainda que se trate de responsabilidade objetiva. Responsabilidade por omissão estatal não configurada. Dever de indenizar não caracterizado.
5. Em regra, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, incidem os preceitos insculpidos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. Assim, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados entre percentuais específicos sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Esses limites e critérios são aplicáveis independentemente do conteúdo da decisão, pelo que incidem também para os casos de improcedência da pretensão inicial (art. 85, § 6o, do CPC). Quanto à regra estabelecida no § 8o do art. 85 do CPC, que prevê a possibilidade de que seja estimada proporcionalmente a verba honorária, conforme o empenho efetivamente exigido pela demanda e revelado pelos advogados públicos na condução da causa, apresenta natureza subsidiária, pelo que aplicável às hipóteses em que não aferível o proveito econômico ou quando muito baixo o valor da causa.
6. Recurso de apelação do autor conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Recurso do réu conhecido e provido. Honorários majorados.